Tribunal: STF
Processo: ARE 1401451
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA: NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER: AUSENTES. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Higor Schwinden Rachadel, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 916):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A FALTA DE CONFRONTO COM A DECISÃO JUDICIAL ATACADA. PREFACIAL AFASTADA. 



    Não há falar em ofensa à dialeticidade recursal quando o apelante, ao expor seu inconformismo com a decisão guerreada, reproduz, nas razões de insurgência, os argumentos expostos nas alegações finais, desde que do arrazoado seja possível extrair os motivos pelos quais pretende a reforma do decisório. 



    APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. SUSCITADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS APRESENTADAS DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE ENSEJAM A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. ADEMAIS, PATAMAR DE AUMENTO RAZOÁVEL E COMUMENTE EMPREGADO POR ESTE SODALÍCIO. SEGUNDA FASE. AUMENTO EM DECORRÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE SE MOSTRA ADEQUADO. APELANTE QUE ATUAVA COMO LÍDER, DIRIGINDO A ATIVIDADE DO CORRÉU. RELATOR VENCIDO NO PONTO. NECESSIDADE, DE ACORDO COM A MAIORIA DOS MEMBROS DA CÂMARA, DE SE AFASTAR A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. TERCEIRA FASE. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS EM GRAU MÁXIMO. CIRCUNSTÂNCIAS DA ESPÉCIE, TODAVIA, QUE EMPRESTAM CONTORNOS DE MAIOR CENSURABILIDADE À MERCANCIA ILÍCITA EMPREENDIDA PELO ACUSADO. FRACIONÁRIO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO. REQUERIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO QUE SE MOSTRA ADEQUADO À HIPÓTESE. PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL IMPOSTA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. POR FIM, PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 



    1. Se a exordial acusatória, em perfeita observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, qualificou satisfatoriamente os acusados, descreveu os fatos criminosos a eles imputados, bem como indicou o pertinente rol testemunhal, não se pode falar em inépcia da peça acusatória. 



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    3. Desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração da reprimenda cominada ao réu, caso os elementos que envolvem o crime, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5°, inciso XLVI, da Carta Magna. Ademais, desmerece reparo o aumento fixado em monta proporcional, mormente quando observado o critério de 1/6 (um sexto), usualmente adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    4. Incide a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal nas hipóteses em que evidenciado que o apelante, além de praticar a conduta prevista no tipo penal, era o responsável por organizar e dirigir a atividade do corréu. Vencido o relator no ponto, em virtude da maioria dos membros da Câmara terem entendido que tais circunstâncias não foram suficientemente comprovadas pelo acervo probatório disponível, com o afastamento da referida agravante. 



    5. Diante da excessiva quantidade de entorpecente apreendido, mostra-se adequada e suficiente à repressão do crime a redução da pena em 1/3 (um terço) por conta da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    6. Embora o quantum de pena privativa de liberdade infligida ao réu permitir, em princípio, a fixação de regime menos gravoso para o resgate da pena, não se pode ignorar que a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime intermediário. 



    7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 



    8. Carece de interesse recursal o pleito de manutenção do direito do réu em recorrer em liberdade, quando a Magistrada sentenciante já concedeu tal medida. 



    APELO ACUSATÓRIO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL VÍNCULO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA EXERCIDA DE FORMA ESTRUTURADA E ORGANIZADA. DÚVIDA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM BENEFÍCIO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À míngua de provas robustas da materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06), impossível a condenação dos réus, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a mera certeza moral do cometimento do delito.” (e-doc. 916, p. 2, 3 e 4).



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 936), o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao art. 5º, incs. LV e XVLI, e art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Aduz, em síntese, que a denúncia não atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, de modo a impossibilitar sua defesa, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    3. Outrossim, alega violação ao princípio da individualização da pena, porquanto o Tribunal a quo deixou de aplicar o redutor previsto pelo art. 33, § 4º, do CP, “que foi rechaçado sem, data máxima vênia, fundamentação idônea” (e-doc. 936, p. 13). 



    4. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que seja “alterado o acórdão recorrido para cessar a circunstância prevista no art. 59 utilizada para incrementar a pena base“ e, alternativamente, “requer-se seja concedido habeas corpus ex officio para determinar a readequação do quantum da pena (art. 59 do CP, arts. 33, 4º e 42 da Lei 11.343/2006)” (e-doc. 936, p. 20).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina mediante aplicação dos Temas nº 182, nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem como pela incidência do enunciado nº 281 da Súmula desta Corte, dada a ausência de esgotamento de instância (e-doc. 950).



    6. Contra a inadmissibilidade pela aplicação dos Temas nº 182, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, a parte interpôs agravo interno (e-doc. 964), ao qual foi negado provimento pelo Tribunal a quo (e-doc. 999).



    7. Nas razões do agravo direcionado a esta Corte (e-doc. 966), a parte sustenta inexistir óbice formal para prosseguimento do recurso extraordinário no que tange à violação ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, uma vez que não incide na hipótese o enunciado nº 281 da do STF. Por fim, pugna pelo provimento do apelo extremo, a fim de “seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário para apreciação de seu mérito, como medida da mais lídima JUSTIÇA!” (e-doc. 966, p.8).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifico ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    9. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.



    10. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos).



    11. Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, reduzindo-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente sobre o tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário.



    12. Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).



    13. Ainda que superado esse óbice, tem-se que as alegações referentes à individualização e à dosimetria da pena foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal, o que também revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROTIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20)” (ARE 1.386.387-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.987-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 10/11/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÓBICE IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.384.721-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).



    14. Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de habeas corpus, cuja concessão de ofício, ademais, é circunscrita a situações manifestamente excepcionais, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito. A respeito, aponto os precedentes:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.



    1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).



    2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator